Tribunal: TJSP
Processo: 2076810-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076810-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado RENE
ROGÉRIO SAMPAIO DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso para
dispensar a agravante do recolhimento da diligência do oficial do justiça.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076810-84.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
2
VOTO No 37.273
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2076810-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE.: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADO.: RENE ROGÉRIO SAMPAIO DA SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. DECISÃO QUE ORDENOU À FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL DEPOSITAR O VALOR DA
DILIGÊNCIA
DO
OFICIAL
DE
JUSTIÇA.
DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18
DA LEI No 7.347/1985. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de São José dos Campos contra r. decisão que, nos autos da ação civil
pública movida contra Renê Rogério Sampaio da Silva, determinou o
recolhimento da diligência do oficial de justiça.
A agravante busca reforma, sustentando em suma que o
artigo 18 da Lei no 7.347/1985 é expressa ao determinar que na ação civil
pública não haveria aditamento de qualquer despesa processual.
Processado o recurso e deferida a antecipação da tutela
recursal (fls. 20), o agravado não foi intimado, em razão da
impossibilidade da identificação do seu endereço no sítio dos correios,
intimação essa agora dispensada, porquanto nenhum prejuízo trará à
parte contrária com o julgamento do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076810-84.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O art. 18, da Lei no 7.347/85 prevê expressamente que “nas
ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em
honorários de advogado, custas e despesas processuais”.
Dito isso, o legitimado da ação civil pública não adiantará
quaisquer despesas, dentre elas as despesas referentes as diligências
dos oficiais de justiça, o que significa dizer que o Município está
dispensado do prévio depósito da diligência do oficial de justiça.
Nesse sentido, é a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery que, a respeito do tema, entendem que “no
conceito de despesas processuais estão compreendidas as custas
judiciais, honorários periciais, as custas periciais, as multas impostas às
partes, as despesas de oficial de justiça (para citação, arrecadação,
penhora, cumprimento de mandado judicial, etc.), a indenização de
diárias, a condução de testemunhas, etc...” (Código de Processo Civil
Comentado, 17a edição, Editora RT, pág. 504, ao comentar o art. 82
do CPC)
Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça a esse respeito: “AI no 2108036-44.2019.8.26.0000,
rel. Aliende Ribeiro, j. 19/08/2019; AI no 2196001-60.2019.8.26.0000,
rel. Rubens Rihl, j. 03/10/2019; AI no 2055895-48.2019.8.26.0000, rel.
Sidney
Romano
dos
Reis,
j.
15/05/2019;
e
AI
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076810-84.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
4
2043111-39.2019.8.26.0000, rel. Paulo Galizia, j. 25/03/2019”.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso para
dispensar a agravante do recolhimento da diligência do oficial do justiça.
RICARDO FEITOSA
RELATOR